Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705649-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: DYOGO RAMOS DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JERONIMA RAMOS DE JESUS V I S T O S. (Num. 34976534). Digam as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sobre a manifestação do Senhor Perito. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator